Tribunal: TJPA
Processo: 0808392-43.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808392-43.2018.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO.
REUNIÃO DE FEITOS

EM UM SÓ PROCESSO PILOTO NOS TERMOS DO ART. 28 DA

LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. IDENTIDADE DE DEVEDOR E

CREDOR. MAGISTRADO QUE EXTINGUE SEM JULGAMENTO

DO MÉRITO. PROCESSOS REMANESCENTES POR PERDA

SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O sentido do dispositivo é permitir ao magistrado
orientar-se para tal decisão pela unidade da garantia da
execução
, consubstanciada na circunstância de um só bem ser a garantia de mais de um processo executivo, propiciando economia processual e evitando a prolação de decisões conflitantes.

2.

Nesse compasso, o art. 28 da Lei de Execuções Fiscais ao prevê a possibilidade da
reunião
de
processos
em um só, mas não estabelece como consequência a extinção dos remanescentes, devendo estes permanecerem tão só arquivados, sem
baixa
na distribuição.

3.

Desse modo, não havendo previsão legal a
cerca da extinção de feitos executivos em virtude da
reunião
de
processos
para prosseguirem em um único processo piloto, não pode o magistrado assim proceder, não merecendo acolhida a tese de perda superveniente do interesse processual da ação, porquanto ainda necessária e útil à persecução de seu objeto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ,

em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (proc. n° 0808392-43.2018.8.14.0051), ajuizada em desfavor de COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOL LTDA, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, argumentando que a reunião de processo se trata de faculdade ao julgador, nos termos do artigo 28 da LEF, sem implicar na extinção do feito, por suposta falta de interesse processual.

Ademais, aponta que o interesse processual reside no fato de que extinguir alguma ou algumas das execuções fiscais conduziria ao comprometimento da própria exigibilidade do crédito tributário vinculado à CDA que instrumentaliza cada uma das mesmas Execuções.

Requer a reforma da sentença para excluir a extinção por cancelamento da CDA, mantendo-se a reunião, contudo, sem que daí decorra a extinção de qualquer dos processos, que passariam a correr em apenso no PJE.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não apresentou parecer, entendendo desnecessária a intervenção do órgão ministerial na presente demanda.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a sua análise.

Em resumo,
insurge-se o ente público em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e reconheceu a perda superveniente de interesse processual, advinda da
reunião
de execuções fiscais em um único processo, nos termos do art.
28
da
LEF
(Lei nº
6.830
/80).

Outrossim, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o princípio da unidade da garantia da
execução
está positivado no art. 28 da Lei de Execuções Fiscais, assim expresso:

“
Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor
.

Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.
”

O sentido do dispositivo é permitir ao magistrado
orientar-se para tal decisão pela unidade da garantia da
execução
, consubstanciada na circunstância de um só bem ser a garantia de mais de um processo executivo, propiciando economia processual e evitando a prolação de decisões conflitantes.

Nesse compasso, o art. 28 da Lei de Execuções Fiscais ao prevê a possibilidade da
reunião
de
processos
em um só, mas não estabelece como consequência a extinção dos remanescentes, devendo estes permanecerem tão só arquivados, sem
baixa
na distribuição.

Sobre o tema, o STJ tem decidido da seguinte forma:

“PROCESSUALCIVIL.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
REUNIÃO
DE
PROCESSOS
. FACULDADE DO MAGISTRADO. TRAMITE CONJUNTO DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. No julgamento do
REsp 1.158.766/RJ
, Relator Min. Luiz Fux, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, ficou assentado "que a
reunião
de diversos
processos
executivos, pela dicção do art.
28
, da
LEF
, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente". 2. O art.
28
da
LEF
é muito claro em permitir a
reunião
de
processos
contra o mesmo devedor, devendo os
processos
conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos; pelo contrário, o procedimento normal é o trâmite conjunto.Portanto, não se pode admitir que o Poder Judiciário, sponte propria, alargue as hipóteses de extinção do processo, previstas na legislação. 3. Recurso Especial provido. (
REsp 1486289/SE
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 09/12/2014)
.
”

Desse modo, não havendo previsão legal a
cerca da extinção de feitos executivos em virtude da
reunião
de
processos
para prosseguirem em um único processo piloto, não pode o magistrado assim proceder, não merecendo acolhida a tese de perda superveniente do interesse processual da ação, porquanto ainda necessária e útil à persecução de seu objeto.

DISPOSTIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para
anular a sentença recorrida, devendo os autos retornar ao juízo de primeiro grau para prosseguimento da
execução
.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/09/2022